Tribunal: TJPA
Processo: 0011060-68.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011060-68.2012.8.14.0006

APELANTE: ELDER PATRICK DAMASCENO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00110606820128140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELDER PATRICK DAMASCENO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TENTATIVA - DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. A culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito devem permanecer valoradas negativamente, diante da inexistência de elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento. A culpabilidade

demonstra que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que já foi armado para o local do crime, e antes de tentar contra a vida da vítima, a agrediu com um soco. Demonstrada, portanto, a reprovabilidade extrema da conduta do réu.
In casu
, os motivos do delito foram os ciúmes provocados por sua “ficante” Jessica que conversava com a vítima. As circunstâncias do crime revelam que o réu apareceu de surpresa, estava armado e continuou a agredir a vítima, que já havia sido atingida com um soco e golpeada com um canivete, demonstrando com isso sua perversidade e agressividade. As consequências do delito também se mostram graves, considerando que a vítima afirmou em juízo que ficou de duas a três semanas sem trabalhar e que sente dores e cansaço ao fazer esforço físico. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00110606820128140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELDER PATRICK DAMASCENO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ELDER PATRICK DAMASCENO DE SOUZA em face de decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Ananindeua/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, praticado contra a vítima JOCTAM MAYNNO DE SENA SILVA, passando o MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, a fixar-lhe a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) na pretérita data de 09.10.2012, por volta das 17:30h na estrada do Curuçambá, bairro Curuçambá, em frente ao campo do Urubu, neste município, o acusado ELDER PATRICK DAMASCENO DE SOUZA, fazendo uso de arma branca tipo “punhal automático”, tentou ceifar a vida da vítima JOCTAM MAYNNO DE SENA SILVA, conforme consta dos autos. Exsurge dos autos inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citados, que a vítima estava em frente a uma banca de lanches, quando o acusado chegou e desferiu um soco na vítima, logo após puxou um canivete e aplicou um golpe no lado esquerdo do peito da mesma. Após esse fato, o acusado ainda tentou desferir mais golpes na vítima, porém o canivete travou e a vítima pegou uma cadeira para se defender, momento em que o acusado desistiu de continuar golpeando a vítima e evadiu-se do local. A vítima buscou auxílio médico no hospital metropolitano, conforme atestado expedido pelo mesmo. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 29 de outubro de 2012, ID-7673349.

Aponta o Apelante o equívoco quanto à aplicação da pena base em 7 anos acima do mínimo legal, tendo como norte a negativação de três etapas previstas no art. 59, do CP: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Aduz que as fundamentações utilizadas não são válidas, eis que valoradas de forma genérica, vaga e imprecisa. Alega que a exasperação da pena foi maior do que a necessária e que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal. Pretende o redutor da tentativa no patamar máximo de 2/3 e, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7673376.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00110606820128140006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ELDER PATRICK DAMASCENO DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ELDER PATRICK DAMASCENO DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo Conselho de Sentença da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, praticado contra a vítima JOCTAM MAYNNO DE SENA SILVA, passando o MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, a fixar-lhe a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aponta o Apelante o equívoco quanto à aplicação da pena base em 7 anos acima do mínimo legal, tendo como norte a negativação de três etapas previstas no art. 59 do CP: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Aduz que as fundamentações utilizadas não são válidas, eis que valoradas de forma genérica, vaga e imprecisa. Alega que a exasperação da pena foi maior do que a necessária e que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal. Pretende o redutor da tentativa no patamar máximo de 2/3 e, por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto.

A materialidade e autoria do delito não foram objeto de recurso, portanto, considero superadas nos presentes autos, pelo que passo às razões do inconformismo do ora Apelante.

A pena base foi fixada em 13 anos e 6 meses de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Tenho que a culpabilidade

demonstra que o réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que já foi armado para o local do crime, e antes de tentar contra a vida da vítima, a agrediu com um soco. Logo, demonstrada a reprovabilidade extrema da conduta do réu. Mantenho-a como circunstância negativa.

Os motivos

são as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal.
In casu
, o que provocou o delito foram os ciúmes provocado por Jessica Gomes Barbosa que conversava com a vítima, razão pela qual a mantenho como circunstância desfavorável. Ressalto que a testemunha Jessica era “ficante” do réu, como ela própria afirmou em seu depoimento perante o Juízo.

As circunstâncias do crime revelam que o réu apareceu de surpresa, estava armado e continuou a agredir a vítima apesar de esta já ter sido atingida com um soco e golpeada com um canivete, demonstrando com isso sua perversidade e agressividade. Sendo assim, as circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre o autor e vítima e a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso. Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto às consequências do delito, também as mantenho como circunstâncias desfavoráveis, eis que se mostram graves, considerando que a vítima afirmou em juízo que ficou de duas a três semanas sem trabalhar, que sente dores e cansaço ao fazer esforço físico.

Desta forma, afasto a pretensão do ora recorrente quanto à fixação da pena base no mínimo legal, eis que presentes quatro circunstâncias desfavoráveis ao réu. Mantenho ainda a fixação da pena base em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...)
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena
." (STF - HC 144341 AgR/CE)
(destaquei)

Presente a atenuante da menoridade do réu na data do fato, pelo que mantenho a redução da pena em 6 meses, restando 13 anos de reclusão. Ausentes agravantes.

Mantenho também a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como a redução da pena em 1/3, diante do
iter criminis
percorrido, ressaltando que a vítima foi atingida no tórax, resultando-lhe perigo de vida, conforme laudo pericial acostado aos autos. ID-7673359. Sendo assim, resta a pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, que mantenho como definitiva diante da inexistência de causas de aumento de pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022